Tribunal: TJPA
Processo: 0011378-38.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011378-38.2019.8.14.0028

APELANTE: MATHEUS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0011378-38.2019.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: MATHEUS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MATHEUS DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), fixando pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. A defesa requer o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para redução da pena abaixo do mínimo legal, bem como a exclusão da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se a alegada hipossuficiência econômica permite a exclusão da pena de multa fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema trifásico da dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece que as circunstâncias atenuantes devem ser analisadas na segunda fase da dosimetria, respeitando-se os limites mínimo e máximo previstos no tipo penal.

4.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, tornando inviável a redução pretendida pela defesa, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

6.

A eventual mitigação da Súmula 231 do STJ não possui efeito vinculante ou decisão que suspenda sua aplicação, permanecendo hígido o entendimento jurisprudencial dominante.

7.

A pena de multa integra o preceito secundário do crime de receptação, sendo de aplicação cumulativa e obrigatória com a pena privativa de liberdade.

8.

A pena de multa foi fixada no mínimo legal, em 10 dias-multa, com valor unitário correspondente ao mínimo previsto no art. 49, §1º, do Código Penal, observando os princípios da proporcionalidade e legalidade.

9.

A alegação de hipossuficiência econômica não autoriza a exclusão da pena de multa, podendo eventual impossibilidade de pagamento ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal.

10.

A jurisprudência deste Tribunal permanece firme no sentido da impossibilidade de afastamento da pena de multa com fundamento exclusivo na hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2.

A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal possui caráter obrigatório e cumulativo com a pena privativa de liberdade.

3.

A hipossuficiência econômica do réu não autoriza a exclusão da pena de multa, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar eventual impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49, §1º, 50, 68 e 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJPA, Apelação Criminal nº 0003145-55.2018.8.14.0006, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10.06.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0803120-35.2021.8.14.0028, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MATHEUS DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na oportunidade, a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade (ID 32231238).

Consta da denúncia (ID 32231023):

“(...) que, no dia 13/10/2019, por volta das 09h30min, na Avenida Paraíso, próximo ao semáforo, no Bairro Liberdade, nesta Cidade, o Denunciado MATHEUS DE SOUZA foi preso em flagrante delito por estar na posse do veículo Honda/Pop, placa QEF5561, chassi 9C2JB0100GR037195, cor branca, o qual havia registro de furto/roubo, conforme Boletim de Ocorrência nº 00202/2019.102564-8.

Segundo os autos, no dia e local supramencionados, uma equipe da Polícia Militar (PM) realizava ronda, momento em que abordaram o Denunciado, juntamente com o nacional de nome HILQUIAS PEREIRA COSTA, conduzindo à motocicleta acima descrita, registrada em nome de MAGNO DOS SANTÖS GOMES, com registro de roubo/furto.

Durante a abordagem, o Denunciado declinou que não sabia que a motocicleta tinha registro de furto/roubo e que o veículo estava em sua responsabilidade, mas que pertencia ao nacional de prenome ALAN, o qual havia lhe entregue há, aproximadamente, 3 dias para levá-lo até a cidade de Novo Repartimento.

Por seu turno, o nacional HILQUIAS informou que não sabia que a motocicleta tinha restrição de furto/roubo e que apenas conduzia a motocicleta para o Denunciado.

Com fulcro nestas informações, os policiais militares empreenderam diligências até a residência do Denunciado, onde encontraram, no interior do seu quarto, um colete balístico sem qualquer identificação, razão pela qual fora encaminhado à sede policial para adoção dos procedimentos cabíveis.

Perante a Autoridade Policial, o Denunciado confessou prática delitiva, aduzindo que "[...] a motocicleta pertencia a pessoa de nome ALAN; que não sabe dizer onde ALAN reside; que apenas sabe que ALAN rouba e furta motos nesta cidade e pede para o depoente levar para vender em Novo Repartimento; que lá em Novo Repartimento as motocicletas roubadas são vendidas para o nacional de alcunha "GORDINHO"; que não sabe endereço de "GORDINHO"; que quando o depoente chega em Novo Repartimento com veículos roubados, liga para "GORDINHO" que vai até o posto de gasolina na entrada da cidade, recebe a motocicleta, paga o depoente pela compra do veículo e em seguida deixa o depoente na rodoviária novamente para que volte a Marabá" (TEXTUAIS, fls.11). (...)”

Nas razões recursais (ID 32231247), a Defesa pleiteia o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com a consequente redução da pena-base aquém do mínimo legal. Ao final, requer, ainda, a exclusão da pena de multa imposta na sentença condenatória.

Apresentadas as contrarrazões (ID 32231250), o Ministério Público de primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Nesta Instância Superior (ID 34799299), a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.
DA DOSIMETRIA. DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão defensiva de que a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa conduza à redução da pena aquém do mínimo legal.

Não assiste razão ao apelante.

Como cediço, o sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece que, na segunda fase da dosimetria, devem ser analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Todavia, a incidência dessas circunstâncias encontra limite nos patamares mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal.

Nesse contexto, consolidou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que as atenuantes não possuem o condão de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

No caso em exame, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual inviável a pretendida redução na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Admitir a tese defensiva implicaria verdadeira subversão do sistema legal de aplicação da pena, permitindo ao julgador afastar os limites estabelecidos pelo legislador, em afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Ressalte-se, ainda, que, embora haja discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca de eventual revisão do referido enunciado sumular, inexiste, até o presente momento, decisão com efeito vinculante ou mesmo suspensão de sua aplicabilidade, permanecendo hígido e plenamente eficaz.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, permanece firme no sentido da impossibilidade de mitigação da Súmula 231 do STJ, mesmo diante da incidência de atenuantes, quando a pena-base já se encontra no mínimo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL
. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003145-55.2018.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/06/2024)

Dessa forma, correta a sentença ao manter a pena no patamar mínimo, sem qualquer redução adicional na segunda fase da dosimetria.

2.DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa pugnou pela isenção da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência econômica do apelante.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que a sanção pecuniária compõe a reprimenda imposta, por expressa previsão no preceito secundário do tipo penal descrito no art. 180, caput, do Código Penal, integrando, portanto, a condenação pelo crime de receptação. Trata-se, assim, de modalidade sancionatória que se aplica de forma cumulativa à pena privativa de liberdade.

Importa ressaltar que a pena de multa fixada em 10 (dez) dias-multa foi estabelecida pelo Magistrado no patamar mínimo legal, sendo cada dia-multa arbitrado no valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em conformidade com o disposto no art. 49, §1º, do Código Penal.

Ainda que se considere a alegação de incapacidade financeira do recorrente, o pedido de afastamento da multa carece de respaldo legal, sobretudo porque a reprimenda pecuniária foi fixada em observância ao princípio da proporcionalidade, guardando adequada correspondência com o quantum da pena corporal estabelecida.

Desse modo, apesar da invocação da hipossuficiência econômica, não há falar em exclusão da pena de multa, ante a inexistência de fundamento jurídico que a autorize, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Ademais, eventuais pleitos relativos à forma de pagamento ou a outras providências previstas no art. 50 do Código Penal devem ser submetidos à apreciação do Juízo da Execução Penal, conforme orientação jurisprudencial firmada por este Egrégio Tribunal, conforme se verifica:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO DO ACUSADO. MANTIDA A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou a 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal (art. 70 do CP), substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo;
subsidiariamente, pediu o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e a redução ou dispensa da pena pecuniária por hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante;
(ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do concurso de agentes;
(iii) determinar se a alegada hipossuficiência econômica permite afastar ou reduzir a pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação é mantida porque o conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e autoria dos delitos, mediante auto de apreensão e entrega do veículo, depoimentos da vítima e de policiais militares, além da confissão extrajudicial e judicial do réu.

4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por testemunhos de agentes públicos que presenciaram ou apuraram o fato.

5. Os depoimentos dos policiais militares têm validade e força probatória, por se tratarem de agentes públicos investidos de fé pública, sendo legítimo o uso dessas declarações para fundamentar o decreto condenatório, quando coerentes com o restante do acervo probatório.

6. A qualificadora do concurso de agentes está devidamente demonstrada, pois houve atuação conjunta e consciente entre o réu e o adolescente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, configurando-se o liame subjetivo exigido pelo art. 29 do CP.

7. A exclusão da pena de multa não é possível, ainda que comprovada a hipossuficiência do réu, pois o preceito secundário do tipo penal prevê sua aplicação de forma obrigatória. A impossibilidade financeira poderá apenas suspender a execução da multa, matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por crime patrimonial.

2. Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea quando prestados sob contraditório e harmônicos com as demais provas.

3. Configura-se o concurso de agentes quando comprovada a unidade de desígnios e a colaboração mútua na prática do furto.

4. A pena de multa é obrigatória e não pode ser afastada por hipossuficiência econômica, cabendo ao Juízo da execução analisar eventual suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, 49, 70 e 155, §4º, IV; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 615.554/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.02.2021, DJe 08.02.2021;
TJ-MT, Ap. Crim. 0016441-44.2019.811.0055, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 15.10.2024;
TJ-DFT, Ac. 1989205, 0700434-85.2024.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 14.04.2025;
TJ-DFT, Ac. 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 26.06.2025;
TJ-DFT, Ac. 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 23.02.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803120-35.2021.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2025)

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026